Tribunal: STF
Processo: ADI 3756
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
   IMPUGNAÇÃO DO INCISO II DO § 3º DO ART. 1º, BEM COMO DOS INCISOS
   II E III DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE
   2000.
  1. É de se reconhecer a legitimidade ativa ad causam da
   Câmara Legislativa do Distrito Federal, dado que a presente
   impugnação tem por alvo dispositivos da LC 101/00. Dispositivos
   que versam, justamente, sobre a aplicação dos limites globais das
   despesas com pessoal do Poder Legislativo distrital.
               2.
   O Distrito Federal é uma unidade federativa de compostura
   singular, dado que: a) desfruta de competências que são próprias
   dos Estados e dos Municípios, cumulativamente (art. 32, § 1°,
   CF); b) algumas de suas instituições elementares são organizadas
   e mantidas pela União (art. 21, XIII e XIV, CF); c) os serviços
   públicos a cuja prestação está jungido são financiados, em parte,
   pela mesma pessoa federada central, que é a União (art. 21, XIV,
   parte final, CF).
               3. Conquanto submetido a regime
   constitucional diferenciado, o Distrito Federal está bem mais
   próximo da estruturação dos Estados-membros do que da arquitetura
   constitucional dos Municípios. Isto porque: a) ao tratar da
   competência concorrente, a Lei Maior colocou o Distrito Federal
   em pé de igualdade com os Estados e a União (art. 24); b) ao
   versar o tema da intervenção, a Constituição dispôs que a "União
   não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal" (art. 34),
   reservando para os Municípios um artigo em apartado (art. 35); c)
   o Distrito Federal tem, em plenitude, os três orgânicos Poderes
   estatais, ao passo que os Municípios somente dois (inciso I do
   art. 29); d) a Constituição tratou de maneira uniforme os
   Estados-membros e o Distrito Federal quanto ao número de
   deputados distritais, à duração dos respectivos mandatos, aos
   subsídios dos parlamentares, etc. (§ 3º do art. 32); e) no
   tocante à legitimação para propositura de ação direta de
   inconstitucionalidade perante o STF, a Magna Carta dispensou à
   Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal o mesmo tratamento
   dado às Assembléias Legislativas estaduais (inciso IV do art.
   103); f) no modelo constitucional brasileiro, o Distrito Federal
   se coloca ao lado dos Estados-membros para compor a pessoa
   jurídica da União; g) tanto os Estados-membros como o Distrito
   Federal participam da formação da vontade legislativa da União
   (arts. 45 e 46).
                4. A LC 101/00 conferiu ao Distrito
   Federal um tratamento rimado com a sua peculiar e favorecida
   situação tributário-financeira, porquanto desfruta de fontes
   cumulativas de receitas tributárias, na medida em que adiciona às
   arrecadações próprias dos Estados aquelas que timbram o perfil
   constitucional dos Municípios.
        5. Razoável é o critério de que
   se valeram os dispositivos legais agora questionados. Se
   irrazoabilidade houvesse, ela estaria em igualar o Distrito
   Federal aos Municípios, visto que o primeiro é, superlativamente,
   aquinhoado com receitas tributárias. Ademais, goza do favor
   constitucional de não custear seus órgãos judiciário e
   ministerial público, tanto quanto a sua Defensoria Pública,
   Polícias Civil e Militar e ainda seu Corpo de Bombeiros
   Militar.